Tribunal: TJDFT
Processo: 0700919-12.2024.8.07.0009
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-03-27
Data de publicação: 2025-04-25

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS. INTERESSE PROCESSUAL. DECISÃO JUDICIAL PRÉVIA QUE ASSEGURA ACESSO A EXTRATOS BANCÁRIOS. INSUFICIÊNCIA PARA AFASTAR A NECESSIDADE DA PRESTAÇÃO DE CONTAS. SENTENÇA REFORMADA.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta contra sentença que extinguiu, sem resolução do mérito, ação de prestação de contas proposta pelo apelante, sob o fundamento de ausência de interesse processual. O autor busca a prestação de contas relativas ao período em que o apelado administrou as contas condominiais, entre fevereiro e dezembro de 2023. A sentença recorrida entendeu que o objeto da demanda já havia sido contemplado em decisão anterior, proferida em sede de agravo de instrumento, que assegurou o acesso às contas bancárias do condomínio.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se a decisão judicial prévia, que garantiu ao apelante acesso aos extratos bancários do condomínio, é suficiente para afastar a necessidade de prestação de contas, caracterizando ausência de interesse processual.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A ação de prestação de contas não se confunde com o mero acesso a extratos bancários, pois seu objetivo é o acertamento detalhado das receitas e despesas, permitindo verificar a correta administração dos recursos e eventual saldo devedor ou credor.
4. A decisão judicial anterior, proferida nos autos do agravo de instrumento no 0739554-60.2022.8.07.0000, teve como objeto a validade da convocação de eleição e a obrigação de fazer consistente em permitir o acesso às contas bancárias e ao cartão de crédito, não abrangendo a prestação de contas em si.
5. A fiscalização posterior das movimentações financeiras não substitui a necessidade de prestação de contas perante a assembleia condominial, pois esta requer a apresentação detalhada de receitas e despesas e sua devida comprovação.
6. O apelante demonstra interesse processual na demanda, pois busca o acertamento contábil detalhado da gestão condominial, o que justifica a reforma da sentença para afastar a preliminar de ausência de interesse de agir.
IV. DISPOSITIVO
7. Recurso provido.
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 17, 485, VI, e 550.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp no 1.821.793/RJ, rel. Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 20/8/2019, DJe 22/8/2019.